Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. RISCO DE AGRAVAMENTO CLÍNICO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0709556-28.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Narra o agravante ter sido diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DE DO TECIDO CONJUNTIVO E DE OUTROS TECIDOS MOLES e inserida no SISREG III sob a classificação VERMELHO/URGÊNCIA, em 25/01/2024 e 26/01/2024, razão pela qual pleiteia a marcação imediata das consultas.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 55633382). Contrarrazões apresentadas (ID 55759227). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 56215646).
3. Os documentos apresentados nos autos de origem não indicam perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função.
4. Não se desconhece o direito do autor aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório.
5. Ressalto que o agravante já se encontra inserido no sistema de agendamento (SISREG) desde em 25/01/2024 e 26/01/2024 e, conforme documento de ID 55608443 - Pág. 65, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 03/01/2024 para a mesma prioridade clínica e/ou classificação de risco.
6. Nos termos do art. art. 2o da Lei 12.732/2012, “O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. Dessa forma, na espécie, não há omissão do Estado.
7. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.